Tribunal: STF
Processo: HC 266741
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de R. A. contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.051.215/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RENAN DO AMARAL em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes capitulados no artigo 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 1º [nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave], da Lei nº 12.850/2013, do artigo 288 [associação criminosa] do Código Penal e do artigo 154 [violação do segredo profissional] do Código Penal.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 26-72.
Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente ponderando suas condições pessoais favoráveis. Aponta a existência de fragilidade probatória, aduzido que os indícios seriam mera ilação. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
Liminar indeferida às fls. 293-294. Informações prestadas às fls. 298-2.366 e 2.367-2.490. O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 2.494-2.496, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório. DECIDO.
In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que, em tese, possuindo acesso a informações sensíveis relacionadas a trabalhos investigativos da Polícia Judiciária e mediante o uso de diversos aparelhos de telefonia celular e de múltiplos chips, o paciente teria atuado prestando auxílio à organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, fornecendo informações sensíveis acerca de trabalhos desenvolvidos por órgão de segurança pública; nesse sentido, o Juízo de primeiro grau destacou que “[...] e RENAN DO AMARAL receberam e compartilharam mensagens contendo informações privilegiadas sobre a denominada Operação ‘Narco Vela’, demonstrando que possuem conexões com indivíduos em posições estratégicas e acesso a dados sigilosos relacionados com investigações relevantes” (fl. 36).
Outrossim, o Magistrado ressaltou que “Tais elementos por certo demonstram, à saciedade, não apenas a extensão da influência de [...] e RENAN DO AMARAL dentro de órgãos de segurança pública e do sistema prisional, como também a existência de vínculos com organização criminosa de elevado grau de periculosidade, auxiliando-a na concretização de suas empreitadas criminosas, assegurando, assim, a impunidade de seus membros pela prática de diversos atos ilícitos, sobretudo relacionados ao tráfico transnacional de cocaína” (fl. 36).
Ademais, a prisão cautelar se justifica diante do risco de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente “é egresso do sistema prisional, sendo detentor de vasta folha de antecedentes” (fl. 37). Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Sobre o tema: [...].
Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: [...].
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No mais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a perscrutação acerca de fragilidade probatória, mormente, no que tange à ausência de indícios de autoria, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via: [...].
Ante o exposto, denego a ordem. (doc. 10 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
[...] seja concedido liminarmente o writ of habeas corpus, com fulcro no art. 660, § 1º do CPP, revogando imediatamente a prisão preventiva do paciente, haja vista que possui vício insanável diante da fundamentação inidônea, portanto, nula de pleno direito, concedendo-se ao final e em definitivo a presente ordem; No mérito, requer a concessão em definitivo da presente ordem, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça. (doc. 1, p. 25).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.051.215/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator